Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO CAUÇÃO PELA PARTE CREDORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXIGIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu petição inicial de pedido de falência em virtude de a parte autora/credora ter deixado de recolher o depósito caução referente aos honorários do administrador judicial arbitrados em R$ 4.000,00.
2. Em situações excepcionais, diante da incerteza acerca dos bens que podem ser arrecadados no processo de falência, o ônus de antecipar os honorários do administrador judicial recairá sobre o credor. Precedentes.
3. O valor de R$ 4.000,00 fixado para remunerar o administrador judicial não é desproporcional nem exacerbado, pois constitui o valor comumente arbitrado pelo Juízo Falimentar, em observância ao valor de mercado praticado no Distrito Federal, a complexidade do encargo a ser desempenhado, bem como a suposta capacidade de pagamento do devedor, ainda desconhecida nesta fase processual.
4. Não há que se falar em violação aos parágrafos do artigo 24 da Lei de Falências com base na limitação dos honorários do administrador judicial a 2%, quando não se soube precisar a base de cálculo, a depender do valor de venda dos bens na falência, o que não chegou a ser apurado no processo.
5. Apelação conhecida e desprovida.